Tribunal: STF
Processo: HC 107660
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus.



    PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE DA IMPUTAÇÃO – REAÇÃO DA JUSTIÇA – PRESUNÇÃO DA VOLTA AO CRIME. Nem a gravidade da imputação, nem a óptica segundo a qual a Justiça deve agir de imediato, nem a presunção de que, solto, o acusado voltará a delinquir respaldam, conforme revela o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva.